Tribunal: STF
Processo: ARE 1225185
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pela Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil - ANPV requerendo sua admissão no feito na condição de amicus curiae. (eDOC 265)



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014.). No presente caso, o processo foi liberado à pauta em 29.9.2020, e o presente pedido foi formulado em 20.8.2024.



    Houve, entretanto, pedido destaque pelo Ministro Alexandre de Moraes, o que, a meu sentir, justifica a flexibilização do entendimento do Tribunal quanto ao limite temporal. Ademais, foram  admitidos pedidos similares formulados em 7.10.2020, 24.10.2020, 12.1.2021, 1.2.2022, 22.6.2022 e 20.9.2022.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo pela Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil - ANPV. (eDOC 265)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente